Tribunal: TJDFT
Processo: 0747301-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0747301-27.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: CAROLINA DE MENESES ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada CAROLINA DE MENESES ANDRADE em favor de ANTONIO FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I, IV e VI, § 2-A, inciso II c/c art. 14, inciso II, todos dos Código Penal. Pretende a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição por prisão domiciliar com imposição de tornozeleira eletrônica, ou em clínica terapêutica para que seus familiares possam lhe garantir tratamento médico adequado. Alega, em suma, que: i) o paciente sofre da doença do alcoolismo, devendo receber tratamento especializado em clínica terapêutica, o que não é possível no interior do estabelecimento prisional; ii) a doença do paciente não lhe permitiu cumprir as imposições das medidas cautelares em Audiência de Custodia, há 4 anos, em 17/1/2019, não porque ele não queria, mas sim por não ter o controle sobre seus atos e sua vida; iii) o paciente não se encontrava foragido, e sim chegou ao ponto de morar nas ruas por conta de sua doença; iv) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação; v) o paciente não põe em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal; vi) o paciente é um senhor de 53 anos, pai de família, deficiente físico, e com um problema grave de saúde, onde durante os 4 anos que passaram não entrou e não procurou contato com a suposta vítima; vii) o paciente ainda não foi ouvido em juízo, devendo ser observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. Decido. O paciente ANTONIO FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA foi preso em flagrante, em 16/1/2019, pela prática, em tese, do crime de tentativa de feminicídio contra a vítima BIANCA DE JESUS. Na audiência de custódia, a autoridade judicial concedeu liberdade provisória ao paciente mediante a imposição das seguintes medidas cautelares: a) Comparecimento a todos os atos do processo; b) Não mudar de endereço ou sair da cidade por mais de 30 (trinta) dias sem prévia comunicação e deferimento do juízo natural (VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF); c) Manter atualizados nos autos todos os seus dados pessoais, em especial telefone, endereço residencial e profissional; d) Comparecimento MENSAL ao juízo natural para justificar suas atividades (a iniciar em fevereiro/2019); e) Proibição de aproximação e contato com a vitima BIANCA DE JESUS e BEATRIZ DE JESUS SOUSA (endereço: OS 11, CJ A, CS 52, AREAL - ÁGUAS CLARAS/DF); f) Encaminhe-se o autuado ao setor psicossocial deste NAC para que passe por entrevista e sejam dados os encaminhamentos necessários (o autuado informou fazer uso de álcool). Posteriormente, o paciente foi denunciado por incurso no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, e § 2o-A, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A denúncia foi recebida em 5/7/2022. Tendo em vista que o paciente não cumpriu as medidas cautelares, pois não foi encontrado no endereço que declinou na audiência, não compareceu em juízo desde a concessão da liberdade provisória e não foi localizado para citação, em 3/2/2023, a MM. Juíza da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras decretou a sua prisão preventiva. O Mandado de Prisão foi cumprido em 26/09/2023, na região do Santo Antônio do Descoberto/GO. A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido nos seguintes termos, na data de 19/10/2023: Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva apresentado por Antônio Fernando Pereira de Oliveira (Id. 174504587) sob alegação de ausência dos requisitos para a manutenção da medida, considerando que a custódia foi decretada em razão de o acusado não ter sido localizado. Argumenta a Defesa que o réu é primário, tem residência fixa e ocupação lícita e que não se furta à aplicação da lei penal, mas que desconhecia o processo, pois achava que ele havia sido arquivado. Informa que o réu sofre de alcoolismo e que sua família está em vias de interna-lo em clínica de reabilitação. Pede, subsidiariamente à revogação da prisão, que sejam decretadas medidas cautelares diversas da prisão (Id. 174504587). O Ministério Público oficia pelo indeferimento do pedido, considerando a inexistência de fatos novos que alterassem a necessidade de garantia da ordem pública. Aduz que a gravidade do crime justifica a medida e que o réu permaneceu foragido por mais de 4 anos, o que evidencia sua intenção em se furtar à aplicação da lei penal (Id. 175287569). É o breve relatório. Decido. Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do réu. De início, cumpre observar que a custódia cautelar do acusado Antônio Fernando Pereira de Oliveira foi decretada nos autos da ação 0713124-45.2021.8.07.0020 com fundamento na garantia da ordem pública em razão de o acusado não ter sido localizado sequer para ser citado. Ressalte-se que quando de sua soltura, após audiência de custódia, Antônio Fernando foi expressamente advertido das condições estabelecidas para sua colocação em liberdade, conforme atesta o termo da audiência assinado por ele (Id. 101358696, pág. 45 daqueles autos). Entre as condições estabelecidas, estavam a de manter atualizados nos autos todos os seus dados pessoais, em especial telefone, endereço residencial e profissional; e a de comparecer mensalmente ao juízo para justificar suas atividades, sendo o primeiro comparecimento em fevereiro de 2019. Ocorre que o réu não cumpriu nenhuma das condições, o que demonstra sua postura não colaborativa com a justiça criminal. A par disso, a necessidade de resguardar a ordem pública também está plenamente justificada em razão da gravidade concreta do fato. Os relatos das testemunhas indicam que o réu atingiu a vítima com golpe de faca, em seu rosto e nas costas. Não há dúvida de que se trata de conduta grave, especialmente considerando-se que o golpe foi desferido nas costas da vítima, sem chance de defesa. A gravidade do fato justifica a prisão do réu, conforme entendimento do Superior Tribunal Federal: (...) É preciso ressaltar também que o fato de o réu ser primário, ter ocupação lícita e endereço fixo não é, por si só, suficiente para garantir a aplicação da lei penal. Tais condições já estavam presentes anteriormente e ainda assim o réu se manteve foragido por 4 anos. A própria clínica de reabilitação mencionada pela Defesa afirma que “houve várias tentativas de busca ativa, porém sem êxito pelo fato do Sr. Antônio Fernando Pereira de Oliveira estar em situação de rua e em lugares incertos” (Id. 174505946). Portanto, nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, bem como a conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP, a manutenção da prisão é medida que se impõe no momento. Assim, não havendo qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que altere as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restam, pois, seus fundamentos intactos. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de Antônio Fernando Pereira de Oliveira. Proceda-se ao recambiamento do acusado ao sistema prisional do Distrito Federal, conforme determinado na decisão de Id. 174859437 dos autos principais. Como se vê, há risco latente à aplicação da lei penal, em razão do comportamento furtivo do paciente, que descumpriu as medidas cautelares impostas na audiência de custódia, não foi localizado para ser citado pessoalmente e encontrava-se foragido há mais quatro anos, o que constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. Em relação à necessidade de tratamento clínico contra o alcoolismo, conforme consignado pelo Ministério Público, “importante destacar a ineficácia do referido procedimento, eis que a defesa não comprovou que o requerente, de fato, irá se submeter ao tratamento. Isso porque, conforme declaração da clínica de ID: 174505946, “Declaramos ainda que, durante o período de contato com familiares do Sr. Antonio Fernando Pereira De Oliveira, houve várias tentativas de busca ativa, porém sem êxito pelo fato do Sr. Antonio Fernando Pereira De Oliveira estar em situação de rua e em lugares incertos.” Além disso, no sistema prisional o requerente terá toda estrutura e apoio médico que necessitar e, ainda, não terá contato com drogas nem bebidas alcoólicas.” (ID Num. 53103110 - Pág. 6) Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 6 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador